Tribunal: STF
Processo: ADI 5146
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo, visando à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 142, caput; 144, caput; 145, caput e incisos I a III; e 146, caput, todos do Anexo 2 do Decreto 2.870/2001, do Estado de Santa Catarina, que “aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação”. 
    Eis o teor dos dispositivos impugnados:
    Decreto estadual 2.870/2001 
    “Art. 142. À indústria produtora de bens e serviços de informática que atenda aos requisitos previstos nesta Seção fica facultado, em substituição aos créditos efetivos do imposto, o aproveitamento de crédito presumido, observado, ainda, o disposto no art. 23.
    (…) 
    Art. 144. Na saída de produtos de informática resultantes da industrialização, e que atendam as disposições contidas na Lei federal n° 8.248, de 1991, o crédito presumido de que trata o art. 142, calculado sobre o valor do imposto devido pela operação própria, será equivalente a 96,5% (noventa e seis inteiros e cinco décimos por cento).
    (…) 
    Art. 145. Na saída de produtos de informática resultantes da industrialização, e que não atendam as disposições contidas na Lei federal n° 8.248, de 1991, o crédito presumido de que trata o art. 142, calculado sobre o valor do imposto devido pela operação própria, será equivalente a:
    I - 79,42% (setenta e nove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) nas saídas tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento);
    II - 70, 84% (setenta inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) nas saídas tributadas à alíquota de 12% (doze por cento);
    III - 50% (cinqüenta por cento) nas saídas tributadas à alíquota de 7% (sete por cento).
    (…) 
    Art. 146. O benefício previsto no art. 145 aplica-se, nos mesmos percentuais, nas saídas de produtos acabados de informática, importados do exterior do país, promovidas por estabelecimento que, cumulativamente, tenha obtido o regime especial de que trata o Anexo 3, art. 10, e atenda aos requisitos desta Seção”.
    O requerente pretende ver declarados inconstitucionais os dispositivos acima transcritos, todos do Estado de Santa Catarina, por entender violados os arts. 150, § 6º; e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.
    Sustenta que as normas impugnadas autorizam a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem lei específica e independente de prévia autorização dos demais estados-membros e do Distrito Federal, por meio de convênio firmado no âmbito do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária).
    Argumenta também afronta aos princípios tributários da uniformidade, da não discriminação e da igualdade, previstos, respectivamente, nos arts. 151, I; 152; e 150, II, do texto constitucional.
    Afirma que a concessão de crédito presumido passou a ser utilizada como forma de desonerar, total ou parcialmente, o contribuinte da incidência tributária, passando a ser considerado benefício fiscal.
    Requer a procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade das normas do Estado de Santa Catarina ora impugnadas.
    Adotei o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999 e determinei a requisição de informações e a remessa dos autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para que se manifestassem. 
    O Estado de Santa Catarina consignou a extinção do processo, ao argumento de que o ato impugnado se trata de decreto. Alega ainda a constitucionalidade dos dispositivos questionados. (eDOC 9)
    A Advocacia-Geral da União opinou pela procedência do pedido (eDOC 11).
    A Procuradoria-Geral da República também apresentou parecer pela procedência da ação. (eDOC 13) 
    Em 23.3.2020, proferi despacho, para intimar a autora e os interessados a informarem ao juízo sobre a aprovação do convênio previsto pela Lei Complementar 160/2017 e suas eventuais disposições a respeito do ato impugnado pela presente ação direta de inconstitucionalidade (eDOC 14).
    A requerente sustenta o sobrestamento desta ação até o julgamento da ADI 5.902 (eDOC 15). 
    O Estado de Santa Catarina, em petição constante no eDOC 21, informa a edição da Lei Estadual n. 17.763, de 12 de agosto de 2019 (eDOC 23), em conformidade com a Lei Complementar 160/17 e com o Convênio ICMS 190/17.
    É o relatório.
    Decido.
    Após a propositura da presente ação, entrou em vigor a Lei Complementar 160/2017, a qual tratou das situações em que isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS foram concedidos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. 
    A referida legislação previu quórum mais simplificado para remissão de créditos tributários e para restituição de isenções, incentivos e benefícios fiscais até então concedidos sem autorização do CONFAZ.
    A Lei Complementar 160/2017 objetivou resolver o problema da guerra fiscal entre os Estados da Federação, tanto no que se refere aos inúmeros benefícios fiscais já concedidos sem autorização unânime do CONFAZ, quanto no tocante à reinstituição dos referidos benefícios de uma maneira facilitada.
    Buscou-se, assim, resolver o problema passado, em que as empresas já haviam se beneficiado do incentivo fiscal, e o futuro, de forma a conferir previsibilidade e segurança jurídica em um ambiente até então marcado por intensa guerra fiscal.
    Com efeito, a citada lei complementar autorizou a celebração de convênio entre os estados e o Distrito Federal que tenha por objeto a remissão dos créditos tributários, nos termos acima especificados, desde que a legislação estadual tenha sido publicada até a data de início de produção de seus efeitos. Nesses termos, o convênio poderá deliberar sobre a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais que ainda se encontrassem em vigor. 
    Nesse contexto, a autorização prevista na citada lei complementar conduziu à celebração do Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária 190/2017 e à prolação do Despacho SE/CONFAZ 96/2018. Este último define o formato de entrega de informações e documentação comprobatória referente à remissão de créditos tributários e sobre as correspondentes reinstituições de benefícios fiscais.
    Na hipótese, o Estado de Santa Catarina informou que os benefícios fiscais, previstos nas normas impugnadas, foram reinstituídos em conformidade com a Lei Complementar 160/17 e com o Convênio ICMS 190/17 (eDOC 23).
    Nesses termos, entendo que os benefícios fiscais discutidos nestes autos passaram a contar com outro fundamento de validade, a ensejar alteração substancial do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação de controle abstrato por perda superveniente de objeto. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada”. (ADPF 425, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em conseqüência, a liminar deferida”. (ADI 3831, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2007) 
    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ADI 4.932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.4.2019; ADI 4.836, Rel. Min. Roberto Barros, DJe 17.10.2019; ADI 5.244, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.11.2019
    Assim, tendo em vista o exaurimento da eficácia das normas impugnadas, constato o prejuízo da presente ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente